Tribunal: STF
Processo: Rcl 89769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. ADC nº 16/DF. Tema RG nº 246 e nº 1.118. Acórdão transitado em julgado. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado. 

    II. Questão em discussão 

    2. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.

    3. O que a parte reclamante verdadeiramente busca impugnar não é o acórdão proferido na ação recisória, no qual não se analisou o mérito da questão — a responsabilidade subsidiária do Município —, mas o próprio acórdão pelo qual se reconheceu tal responsabilidade, o qual já transitou em julgado.

    4. A alegação da parte agravante de que o título executivo seria inexigível, (art. 884, § 5º, da CLT; art. 525, § 12, do CPC), à luz do Tema RG nº 1.389 é absolutamente imprópria. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.